Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702880-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LIVIO PHILLIPE DA ROCHA CORDOVIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda (exequente) contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de Livio Phillipe da Rocha Cordovil, no bojo dos autos de no 0732456-26.2019.8.07.0001, ato em que o douto Magistrado indeferiu o pedido de renovação de pesquisa aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Eis a r. decisão agravada (ID 146032969dos autos de origem): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, II, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (decisão de ID 109562671, que determinou a suspensão até 19/11/2022 - contrato garantido por direito real). Inconformado, o exequente recorre. Pondera que transcorreu prazo razoável desde a última consulta, o que justificaria a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações. Ao final do seu recurso, requer (ID 43210912, Pág. 7): “Diante disso, requer seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, com escopo de que seja determinado a realização de pesquisas de bens, por conseguinte, o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos.” Preparo regular identificado (ID 43641424 e ID 43641425) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator